Tribunal: TJDFT
Processo: 0730967-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. DEPRESSÃO. SESSÕES DE PSICOTERAPIA. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA PREVISTA NO ROL DA ANS. SESSÕES EXCEDENTES. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. ILICITUDE. DECISÃO MANTIDA.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que, independentemente de incidência do Código de Defesa do Consumidor, é abusiva disposição contratual que limite numericamente sessões de terapia. Embora as entidades de autogestão não estejam sujeitas ao CDC, devem observar os princípios da nova teoria contratual, com destaque para boa-fé objetiva que exige comportamento leal e transparente entre as partes (art. 422, do Código Civil). Aplica-se a elas também o entendimento de que o rol de procedimentos mínimos descritos na ANS é meramente exemplificativo. Cabe ao médico a definição da forma e duração do tratamento adequado ao paciente.
2. No caso dos autos, petição inicial foi instruída com cópia da carteira do convênio, a negativa do plano de saúde e o relatório do profissional de saúde que acompanha a agravada, o qual indica a necessidade da continuidade do tratamento. Os documentos apresentados demonstram ainda que a autora é acompanhada por psiquiatra e faz uso de medicação controlada, sem previsão de alta.
3. Não há como reformar a decisão de origem. Eventual reforma da medida pode agravar a quadro clínico da agravada. As informações prestadas pelo médico responsável demonstram a necessidade da continuidade do tratamento.
4. Recurso conhecido e não provido.